Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707373-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0739611-80.2019.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por ÁGUIA – CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade por meio da qual o Executado pretendia a extinção do Feito em razão da alegada ilegitimidade ativa ad causam da Exequente. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por Antônio Raimundo Santos Correa (ID 56056715) no processo de execução que lhe move Águia - Crédito e Cobrança Extrajudicial LTDA - ME, sob o argumento de uma possível ilegitimidade para demandar, ante a impossibilidade de verificar-se, de plano, a regularidade do endosso dos títulos exequendos. Requer a extinção do feito, ante a ilegitimidade da parte autora. Não junta documentos. O exequente, por sua vez, manifestou-se no ID 56473955, pugnando pelo indeferimento da exceção e condenação do excipiente em litigância de má fé. DECIDO. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. E configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito à matéria de mérito e que necessita análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Ressalte-se que os títulos que embasam a presente execução (ID 52685550) são cártulas de cheques, que, aparentemente, preenchem todos os requisitos exigidos para sua emissão, circulação e validade. Conforme petição apresentada, tem-se que o executado/excipiente pretende discutir a validade e legitimidade da assinatura aposta no verso do cheque, afim de verificar a legitimidade do endosso em branco, o que demanda, por certo, dilação probatória, sendo imprescindível a juntada de documentos ou, até mesmo, a realização de perícia grafotécnica para se comprovar o alegado, o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade. Desse modo, se a alegada nulidade da execução não pode ser constatada de plano, porque depende do exame de outras provas a serem produzidas pelas partes, não é suficiente para ensejar a nulidade da execução título extrajudicial em curso. Em consequência, não pode ser apreciado de ofício e nem é passível de arguição em exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DE FALSIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A omissão a que se refere o artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. O fato de a decisão então recorrida não se dar no sentido pretendido pela parte não a inquina do vício de omissão. 2. A exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 3. A pretensão de análise de falsidade quanto à assinatura aposta na cártula demanda dilação probatória, debate que não se faz cabível em sede de incidente de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 576.085/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Evidenciado que a parte agravante impugnou especificamente os pontos elencados na decisão singular, mister se faz o conhecimento do recurso. 2. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 3. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não é cabível exceção de pré-executividade quando a análise da matéria exige dilação probatória. 4. É inviável a utilização da exceção de pré-executividade para a discussão acerca das matérias relativas às supostas fraudes envolvendo a falsificação da assinatura aposta no cheque e à prestação do serviço que ensejou à emissão do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1040073, 07029160420178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 28/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ante o exposto, não conheço a exceção de pré-executividade de ID56056715. Deixo de condenar o excipiente em litigância de má fé, por considerar que não restou configurada, de forma patente, qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. Ao CJU-VETECA para que certifique o decurso dos prazos para oposição de embargos à execução. Indique, o exequente, bens penhoráveis, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC. Documento Datado e Assinado Eletronicamente” Argumenta o Agravante que o fundamento decisão agravada, acerca da necessidade de produção de provas, é equivocado, haja vista que “a arguição apresentada pelo Agravante possui a natureza de AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA, e, assim sendo, tem por objetivo que a ilegitimidade ativa ad causam, matéria de ordem pública, fosse decidida em caráter preventivo (como questão principal) e, assim, obter uma decisão que simplesmente declarasse a existência ou não de uma relação jurídica entre o Exequente e o Executado” (Num. 15316546 - Pág. 4). Diz que tal possibilidade está prevista nos artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil, já que “não visou o Agravante na sua arguição de ilegitimidade ativa ad causam constituir ou extinguir direitos ou obrigações, mas simplesmente fosse declarada a existência ou inexistência de relação jurídica entre o ele e o Exequente, ora Agravado e, a partir daí, fazer jus aos direitos decorrentes dessa declaração” (Num. 15316546 - Pág. 4). Menciona doutrina que entende corroborar sua tese e afirma que “é plenamente admissível a opção do Agravante de arguir a ilegitimidade ativa por meio de ação meramente declaratória, rejeitando, assim, que esta matéria fosse apreciada em sede de Embargos à Execução e pela excepcionalíssima Exceção de Pré-executividade” (Num. 15316546 - Pág. 5). Sustenta que não há necessidade de dilação probatória, haja vista que “a é possível afirmar que os cheques que representaram o débito exequendo foram emitidos pelo Agravante em favor da pessoa jurídica SERVCRED. Não obstante, é impossível determinar se as rubricas anotadas nos versos dessas cártulas evidenciam que esses títulos tenham vínculo com a empresa Agravada, notadamente em razão de não haver aos autos qualquer documento apto a viabilizar uma conferência de assinaturas. Deste modo, impossível reconhecer que houve endosso” (Num. 15316546 - Pág. 6). Acrescenta que “o simples fato de a empresa Agravada ter carimbado o seu próprio nome nos versos dos cheques não a torna legítima beneficiária do crédito nele representado. Neste caso, ademais, era ônus da Agravada comprovar a regularidade do endosso a justificar sua legitimidade.” (Num. 15316546 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende vir em amparo de sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, “reformando-se a r. Decisão de primeira instância a fim de que seja declarada a ilegitimidade ativa ad causam da empresa Agravada, julgando-se extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” (Num. 15316546 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 15316553). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0739611-80.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade por meio da qual o Executado pretendia a extinção do Feito em razão da alegada ilegitimidade ativa ad causam da Exequente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador